Tribunal: TJBA
Processo: 8061141-63.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8061141-63.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VALMIR LOPES DE CARVALHO Advogado(s): FABRICIO PINTO DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. CARÁTER GENÉRICO DA VERBA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. EFEITOS INFRINGENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, visando à correção de premissa equivocada constante do acórdão originário que não reconhecera o direito do impetrante, policial militar inativo, à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, no percentual de 125%. Sustenta-se a existência de erro material e omissão quanto ao entendimento consolidado desta Seção Cível de Direito Público no sentido da generalidade da verba, extensível aos inativos com base no princípio da paridade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes; (ii) reconhecer o direito de policial militar inativo à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no percentual de 125%, com base no caráter genérico da verba e na regra da paridade remuneratória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.022 do CPC autoriza a interposição de Embargos de Declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material; presentes tais vícios, admite-se a atribuição de efeitos modificativos à decisão embargada. 4. Esta Seção já firmou entendimento no Mandado de Segurança nº 8042538-10.2021.8.05.0000 no sentido de que a GCET possui natureza genérica, com base em certidão da própria Polícia Militar que atesta sua concessão indistinta a todos os policiais da ativa. 5. A jurisprudência consolidada do TJBA reconhece a possibilidade de extensão da GCET aos inativos com base no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001, que assegura a paridade remuneratória entre ativos e inativos. 6. O impetrante foi transferido para a reserva remunerada com base no posto de 1º Tenente, nos termos do art. 92, III, do Estatuto da PMBA, mas não percebe a GCET, embora seus pares da ativa percebam a gratificação no percentual de 125%. 7. A fixação do percentual da GCET em 125% é amparada na Resolução COPE nº 153/2014 e aplica-se aos oficiais da Polícia Militar que exercem funções estratégicas e administrativas, categoria na qual se insere o impetrante. 8. Inexiste decadência ou prescrição do fundo de direito, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, consoante a Súmula 85 do STJ. 9. A coexistência de Mandado de Segurança coletivo não impede a impetração individual do writ, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. 10. O pedido de assistência judiciária gratuita foi adequadamente fundamentado e instruído, não tendo sido infirmado por impugnação específica do Estado. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Pedido procedente. Tese de julgamento: 1. É cabível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração quando evidenciado erro material ou omissão relevante no acórdão embargado. 2. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET possui natureza genérica, quando demonstrado que é paga indistintamente a todos os servidores da ativa, sendo devida também aos inativos com base na regra da paridade. 3. O policial militar inativo faz jus à implantação da GCET no percentual de 125%, quando demonstrado que se enquadra na categoria funcional correspondente ao percentual previsto na Resolução COPE nº 153/2014. 4. A assistência judiciária gratuita deve ser deferida quando presentes os requisitos legais e não infirmada por impugnação concreta. 5. As ações coletivas não impedem o ajuizamento de ações individuais com o mesmo objeto, não havendo litispendência entre elas. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III, 110-B, parágrafo único, e 121; Lei nº 12.016/2009, art. 22, § 1º; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 13.04.2023; TJ-BA, MS nº 8026988-04.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 17.06.2024; TJ-BA, MS nº 8022378-90.2023.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 10.10.2024; STJ, Súmula nº 85; STF, Súmulas nºs 269 e 271. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de nº 8061141-63.2023.8.05.0000, embargante VALMIR LOPES DE CARVALHO e embargado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. F